Tribunal: TJMT
Processo: 0006657-48.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006657-48.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DATA MED LTDA. - CNPJ: 91.574.012/0003-47 (APELADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS. INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL PARA JUSTIFICAR O NÃO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, reconhecendo o inadimplemento de valores referentes a serviços médicos e diagnósticos realizados em 2011, já confessados administrativamente pelo ente público, e constituindo o crédito como título executivo judicial.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a decisão que rejeitou a denunciação da lide pode ser rediscutida em apelação, considerando a preclusão;

(ii) Examinar a responsabilidade do Município no cumprimento da obrigação contratual reconhecida administrativamente e a possibilidade de invocar dificuldades orçamentárias para justificar o inadimplemento.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que rejeitou a denunciação da lide transitou em julgado, configurando preclusão, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do CPC, sendo vedada sua rediscussão na apelação.

Quanto ao mérito, a sentença fundamentou-se em ampla documentação apresentada pela autora, como notas fiscais e relatório administrativo, os quais comprovam tanto a prestação dos serviços quanto o reconhecimento formal da dívida pelo Município.

As alegações do apelante, limitadas a justificativas genéricas e questões burocráticas, são insuficientes para afastar a obrigação de adimplir o contrato regularmente celebrado, em observância aos princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O princípio da reserva do possível não se aplica como justificativa para descumprimento de obrigações contratuais previamente reconhecidas, sobretudo na ausência de comprovação objetiva e específica de incapacidade financeira, encargo que incumbia ao apelante e do qual não se desincumbiu.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A preclusão impede a rediscussão, em sede de apelação, de decisão interlocutória que rejeitou a denunciação da lide.

2.

O princípio da reserva do possível não legitima o inadimplemento de contratos administrativos regularmente firmados, sem demonstração objetiva de incapacidade financeira.

3.

A Administração Pública está vinculada ao cumprimento de obrigações reconhecidas administrativamente, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, inciso IX; CF/1988, art. 37, caput e § 6o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedente a ação monitória movida pela empresa Data Med LTDA.

Na origem, a apelada pleiteou a cobrança de valores referentes à prestação de serviços médicos e diagnósticos realizados entre setembro e dezembro de 2011, cuja dívida foi reconhecida administrativamente pelo ente público, sem, no entanto, haver a efetiva quitação. A sentença acolheu o pedido da autora, constituindo o crédito em título executivo judicial, reconhecendo o inadimplemento por parte do Município.

Inconformado, o Município apelante argumenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma por questões orçamentárias e administrativas que impossibilitaram o pagamento.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença. Argumenta pela preclusão da matéria relativa à denunciação da lide, pela comprovação irrefutável do débito e pela inaplicabilidade do princípio da reserva do possível ao caso concreto (id 218634151 – fls. 15/25).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 256706693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia apresentada cinge-se à análise da responsabilidade do Município em adimplir os valores devidos à empresa contratada para a prestação de serviços públicos, com a verificação de eventual óbice orçamentária para justificar o inadimplemento.

De início, observa-se que o pedido de denunciação da lide foi objeto de decisão interlocutória devidamente fundamentada, na qual foi rejeitado (ID 113795292 – fl. 27). Não havendo interposição do recurso cabível contra tal decisão, configurou-se a preclusão da matéria, nos termos do artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão do tema em sede recursal.

Quanto ao mérito, a sentença baseou-se na robustez da documentação apresentada pela autora, incluindo notas fiscais e relatório administrativo que evidencia a admissão expressa da dívida pelo ente público (ID 218634151 – fls. 02/06). As alegações do apelante, por sua vez, limitam-se a argumentos genéricos de ordem burocrática, os quais não possuem força suficiente para afastar a obrigação de adimplir o contrato regularmente celebrado com a apelada.

Ressalta-se que a documentação apresentada pela apelada comprova, de forma idônea, tanto a prestação dos serviços contratados quanto o reconhecimento formal do débito por parte do Município, cabendo ao apelante demonstrar, de maneira objetiva e fundamentada, qualquer impossibilidade legítima de cumprimento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a invocação do princípio da reserva do possível, nos moldes apresentados pelo apelante, não se revela aplicável ao caso concreto. A Administração Pública não pode justificar o descumprimento de obrigações legalmente assumidas com base em limitações orçamentárias genéricas, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A regular formalização do contrato administrativo impõe ao ente público a obrigação de honrar os compromissos assumidos, não sendo admitida a utilização de dificuldades financeiras como subterfúgio para o inadimplemento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025